Tribunal: TJMT
Processo: 1004955-51.2023.8.11.0040
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004955-51.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDIANE CORREIA GOMES - CPF: 031.877.581-69 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - SERVIDOR DA REDE
MUNICIPAL
- PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS - VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS - ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 551 - SENTENÇA

REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sentença improcedência dos pedidos iniciais, neste caso tem-se renovações de trato sucessivos, assim medida que se impõe para declarar nulos os contratos realizados e condenar o Reclamado ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, respeitado o prazo prescricional quinquenal, com termo inicial a data de ajuizamento da demanda.

Sentença reformada.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
im
procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

“[...]
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.
[...]”.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que está provado o desvirtuamento dos contratos, quais possuíram renovações sucessivas, pugnando pela procedência dos pedidos.

A parte recorrida, apresentou as contrarazões, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Segundo consta nas razões recursais, a parte recorrente assevera que a sentença ora objurgada deve ser
reformada para deferir seja feito pagamento referente ao FGTS, referente ao período de 2019 a 2022.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que a parte recorrente possui razão ante suas razões recursais, vez que conforme se extrai, não se vislumbrou pagamento do FGTS, sobre o período em referência.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado e julgou
im
procedente
o pedido inicial, como já citado preambularmente dispositivo, em virtude de não reconhecer a nulidade dos contratos em voga, posto que em tese não seriam de renovação sucessiva.

Nesse sentido, se extrai dos autos a comprovação de existência de contratos temporários sucessivos, dessa forma há que se reconhecer a nulidade da contratação temporária e condenar a parte recorrida ao pagamento de
FGTS
, referente ao período invocado (2019 a 2022).

Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Ademais, o art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do
FGTS
na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Nessa senda, verifico que in casu, ocorreram renovações sucessivas do contrato temporário, forma pela qual ocorreu o desvirtuamento contratual, impondo assim a decretação da sua nulidade, reconhecendo direito ao percebimento do FGTS, referente ao período não prescrito 2019 à 2022, considerando o ingresso da ação em 2023 e considerando ainda estar a recorrente em atividade ante ao ano letivo corrente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o recorrido ao pagamento correspondente aos depósitos de FGTS não realizados,
referente à contratação temporária no período não prescrito de 2019 a 2022,
cujos
valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E,

desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas
, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ),
respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024